Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. No caso dos autos, restou demonstrado que a ré, dentro de um ônibus, subtraiu a carteira da vítima e, por meio de máquina do Mercado Pago registrada em seu nome, retirou valores da conta da vítima. Comprovado, portanto, o furto qualificado pela fraude.
2. Recurso conhecido e desprovido.